Tribunal: TJDFT
Processo: 0007891-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DF. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM EMBARGADO: OFENSA À COISA JULGADA. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão da causa (CPC, art. 1.022).
2. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer detalhadamente considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.